Tribunal: TJMT
Processo: 1026629-45.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026629-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), EVANGELISTA MATIAS SALES - CPF: 459.345.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDGAR DA GAMA - CPF: 818.290.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PINTO MACIEL - CPF: 027.062.941-67 (VÍTIMA), JONESLEI BUENO DO PRADO - CPF: 481.069.251-53 (VÍTIMA), TIRCO BUENO DO PRADO - CPF: 011.882.599-20 (VÍTIMA), SILVIO RICARDO VIANNA MORO - CPF: 194.301.508-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, OCULTAÇÃO DE CADÁVERES, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE DOCUMENTAL
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
–
REITERAÇÃO DA TESE DE EXCESSO
DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE SE RENOVA DIARIAMENTE, MODIFICANDO-SE COM O DECURSO DO TEMPO –
MÉRITO
:
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, BEM COMO POR SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

– INOCORRÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AÇÃO PENAL COMPLEXA –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. N
ão há como reconhecer a possibilidade de extinção do
writ
sem julgamento de mérito, sobretudo porque, além da presença de elementos de tramitação novos, surgidos após a última impetração, não se reconhece a tese de reiteração de pedido em sede de excesso de
prazo, cujo constrangimento ilegal se renova diariamente, modificando-se com o decurso do tempo.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta dos crimes, supostamente, perpetrados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, bem como as suas circunstâncias pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e
interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie,
embora o paciente
se encontr
e
há 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses aguardando no cárcere seu julgamento
,
constata-se
que
a demora na tramitação da ação penal se justifica por se tratar de feito complexo, com pluralidade de acusados
(cinco), crimes (dezessete) e testemunhas (aproximadamente sessenta).

Ademais, a tramitação da ação penal
foi marcada por diversas dificuldades, tais como: expedição de inúmeras cartas precatórias; intimações por edital; nomeação
e destituição
de defensor
es
dativo
s
; renúncias de advogados constituídos; declaração de suspeição do magistrado que presidiu o processo; análise de dezenas de
pedidos de revogação da
s
pris
ões
preventiva
s, de
majoramento
dos honorários dos defensores dativos, como também a prestação de informações em inúmeros
habeas corpus
impetrados neste Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores; interposição de recurso em sentido estrito por todos os acusados contra a sentença de pronúncia e, posteriormente, a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Como se isso não bastasse, os crimes em apuração exigiram a adoção de diligências incomuns que, certamente, demandaram tempo maior para a sua conclusão, dentre elas: exames antropológicos, do local do crime, de necropsia, de restos mortais e de identificação genética e relatórios de análise de dados telefônicos
, sem contar
as dificuldades naturalmente existentes em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus,

situação excepcionalíssima que foge do controle
dos órgãos jurisdicionais
.
Nessas circunstâncias,
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público
.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pel
o advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos
, em favor de
Thiago Augusto Falc
ã
o
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/
MT.

Colhe-se
desta
impetração que o paciente responde a
Ação Penal n.

000
1513-89.2016.811.0024
(código 81045), em trâmite na unidade judiciária acima referida,
na qual
foi pronunciado e teve
determinada a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela comarca
pela suposta prática dos seguintes crimes:
art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal (vítima Claudinei Pinto Maciel);art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal (vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro); art. 211 do Código Penal (por três vezes);art. 296, §1º,I, do Código Penal; art. 298,
caput
, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §4º, IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6º, c/c art. 14, II, do Código Penal;

art. 180,
caput
, do Código Penal;
e a
rt. 288, parágrafo único, do Código Penal
,
na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Registra o impetrante que o paciente está preso desde o dia 26 de junho de 2017, data na qual foi cumprido o mandado de prisão temporária em seu desfavor que, posteriormente, foi convertida em preventiva; esclarecendo, ademais, que
a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, originalmente designada para o dia 25 de novembro de 2022, foi redesignada para o dia 7 de março de 2023, às 8h, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
visto que se encontra privado da sua liberdade há mais de 5 (cinco) anos e
8
(
oito
) meses, sem que a morosidade na instrução processual possa ser imputada à sua defesa.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente quando da redesignação da solenidade do Júri, utilizou-se de fundamentação inidônea, pois fez alusão à conduta do corréu
M
á
rio
d
a Silva Neto
, que se encontra
va
foragido, para conjecturar que
Thiago Augusto
poderá se valer da mesma conduta e evadir-se do distrito da culpa caso seja colocado em liberdade.

Alega
que, além da
ausência de fundamentação
idônea
para manutenção da constrição cautelar
, o paciente
tem
permissão para deixar o estabelecimento prisional durante alguns dias da semana para realizar curso extramuros, sem nenhuma escolta, monitorado apenas por tornozeleira eletrônica e com atestado comprobatório de comportamento carcerário
, o que reforça ainda mais a desnecessidade da
manutenção da
sua
prisão preventiva e/ou a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
in
deferido pelo Desembargador
Paulo da Cunha
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
154360184
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
155058651
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal
acima citada
e
das circunstâncias
que levaram
à
prisão do
paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
113838499
,
opinou pel
a
extinção deste
processo
,
sem re
solução do mérito
,
em relação
à tese de

excesso de prazo
,
por
ser
mera reiteraç
ão

dos pedidos
formulados
nos autos do
s

H
abeas
C
orpus
n.
1015371-77.2018.8.11.0000 e 101997-87.2017.8.11.0000
,
que foram
denegado
s

pela
Segunda Câmara Criminal
.

E
, em relação
às
tese
s
remanescente
s
, manifestou
-se
pela
denegação da ordem
.

Conforme se infere da
pesquisa
de prevenção
realizada
pelo Departamento Judiciário Auxiliar –
Dejaux
,
o presente
writ
foi distribuído
à cadeira
atualmente

ocupada por e
ste
relator

na Terceira Câmara Criminal
,
por prevenção ao
H
abeas
C
orpus
n.
1019642-27.2021
.8.11.000, que foi relatado por este magistrado e
julgado na Segunda Câmara Criminal
antes da implantação da regra de prevenção por cadeira
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial
do presente
processo

por reiteração de pedidos.

C
onforme
relatado,
a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou
preliminar de extinção parcial do presente
processo
, alegando que a tese de e
xcesso de prazo é mera reiteração
dos
pedidos formulados
nos autos do
s

Habeas Corpus
n.
1011997-87.2017.8.11.0000
e
1015371-77.2018.8.11.0000
, julgados
pela Segunda Câmara Criminal
, respectivamente, nos dias
8 de dezembro de 2017 e
25 de fevereiro de 2019
.

No entanto,
não há como reconhecer a possibilidade de extinção
do
vertente
processo

sem julgamento
do
mérito, sobretudo porque, além da presença de elementos de tramitação novos, surgidos após a última impetração, não se reconhece a tese de reiteração de pedido em sede de excesso de prazo, cujo constrangimento ilegal se renova diariamente, modificando-se com o decurso do tempo.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

É
imperativo registrar
, primeiramente,
que a prisão preventiva do paciente
–
que perdura por
mais de cinco anos e oito meses
–
,

foi
exaustivamente analisad
a
em diversas oportunidades
por este Tribunal de Justiça
,
nos
seguintes processos:

(i
)

Habeas Corpus
n. 1011997-87.2017.8.11.0000
(
julgado pela Segunda Câmara Criminal
em 06.12.2017
,
relatado pelo Des. Pedro Sakamoto em substituição ao relator originário, Des. Alberto Ferreira de Souza, afastado, à época, por motivo de tratamento de saúde
)
;

(
ii
)
Habeas Corpus
n.
1015371-77.2018.8.11.0000
(julgado em 20.02.2019
, relatado pelo Des. Pedro Sakamoto
em substituição ao relator originário
,
Des. Alberto Ferreira de Souza, afastado
,
à época, por motivo de tratamento de saúde
)
;

(
iii
)
Habeas Corpus
n.
1013996-70.2020.8.11.0000
(julgado
pela Segunda Câmara Criminal
em 19.08.2020
, relatado pela
juíza
Glenda Moreira Borges
, em vaga aberta
)
;
e

(
iv
)
Habeas Corpus
n.
1019642-27.2021.8.11.000
(julgado
pela Segunda Câmara Criminal
em 1º.12.2021
, relatado pelo Des. Luiz Ferreira da Silva
)
.

Nada obstante
, o impetrante manejou o presente
habeas corpus
contra a última decisão que reavaliou a prisão cautelar do paciente, a qual, por acrescentar novos fundamentos
além daqueles explicitados nas decisões anteriores
, autoriza a reanálise da matéria por esta Corte de Justiça.

De fato, na
decisão prolatada no dia 16 de novembro de 2022, o magistrado utilizou-se de fundamentação em parte inidônea, pois fez alusão à conduta do corréu Mário da Silva Neto, que se encontrava foragido, para conjecturar que
o paciente
poderá se valer da mesma conduta e
fugir
do distrito da culpa caso seja colocado em liberdade.

Ocorre que

a alusão ao risco de evasão do corréu
foi fundada em motivo de caráter exclusivamente pessoal, que não se comunica
aos demais acusados, motivo pelo qual não pode ser utilizada em desfavor do paciente.

A despeito disso, a autoridade acoimada de coatora também
se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente
,
técnica denominada de motivação
per
relationem
, aceita pela doutrina e pela jurisprudência,
que evita tautologia com a repetição dos fundamentos acolhidos
na
s

decisões
antecedente
s
.

Com efeito, n
a espécie,
o ato constritivo está baseado
em elementos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a periculosidade do paciente consistente no
modus operandi,
em tese, empregado por ele na prática
de três homicídios
qualificado
s –
um dos quais com a decapitação da cabeça da vítima
–
,
três
ocultaç
ões
de cadáver, furto qualificado, receptação, associação criminosa e falsidade documental
. Além disso, o juízo de primeiro grau fez alusão
a
reiteração delitiva
do favorecido
, porquanto “
...
é criminoso contumaz específico, eis que responde, perante a Comarca de Nobres/MT, a dois Inquéritos Policiais pelo suposto cometimento de dois crimes de homicídio e furto (nº. 642-75.2015.811.0030, de cód. 49088; e nº. 1033-30.2015.811.0030, de cód. 50085), além de possuir em seu desprestígio a Ação Penal nº. 554-93.2013.811.0034l, de cód. 31828, em trâmite na Comarca de Dom Aquino/MT, pela prática, em tese, dos crimes de furto simples e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
”

Sendo a
ssim, t
ratando-se de argumentos estáticos não sujeito à cláusula
rebus sic
standibus
, está acobertado pela coisa julgada material, não havendo qualquer questionamento a ser realizado acerca
da necessidade da prisão preventiva do paciente em decorrência da gravidade concreta dos crimes pelos quais ele e seus comparsas foram pronunciados.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
.

Noutra vertente, embora o impetrante sustente que
o paciente
tem
permissão para deixar o estabelecimento prisional durante alguns dias da semana para realizar curso extramuros, sem nenhuma escolta, monitorado apenas por tornozeleira eletrônica
, o que
,

no seu entendimento,
reforça ainda mais a
desnecessidade da
manutenção da prisão preventiva e/ou a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal,
é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue
que

o paciente
está
submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata,
é imperativ
o
registrar que
essa tese não merece acolhimento.

É bem verdade que
o tempo de prisão do paciente, que se encontra há 5 (cinco)anos e 8 (oito) meses aguardando no cárcere seu julgamento
, é algo que foge completamente da normalidade. No entanto, a ação penal
a que ele resp
o
nde
, como se verá adiante
, é extremamente complexa
,
porque se
trata de processo com pluralidade de réus (cinco), crimes (dezessete) e testemunhas (aproximadamente sessenta).

Ademais,
a
tramitação da
aludida
ação penal
foi marcada por diversas dificuldades, tais como
:

expedição de inúmeras cartas precatórias; intimações por edital; nomeação e destituição de defensores dativos; renúncias de advogados constituídos; declaração de suspeição do magistrado que presidiu o processo; análise de dezenas de
pedidos de revogação da
s
pris
ões
preventiva
s, de majora
ção
dos honorários dos defensores dativos, como também a prestação de informações em inúmeros
habeas corpus
impetrados neste Tribunal de Justiça e nas
c
ortes
s
uperiores; interposição de recurso em sentido estrito por todos os acusados contra a sentença de pronúncia e, posteriormente, a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça
; retorno do processo ao
magistrado titular
,
diante da suspensão dos motivos que ensejaram a suspeição.

Como se isso não bastasse, os crimes em apuração
exigiram
a adoção de diligências incomuns que, certamente, demandaram tempo maior para a sua conclusão, dentre
as quais
: exame
s
antropológico
s
,
do
local do crime
, de
necropsia,
de
restos mortais
e

de
identificação genética e relatórios de análise de dados telefônicos.

Além disso
, não se pode ignorar as dificuldades naturalmente existentes em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus,
sobretudo nos anos de 2020 e 2021,
situação excepcionalíssima que foge do controle dos órgãos jurisdicionais
.

Vê-se,
portanto
,
que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do
processo
ou
pedidos protelatórios do
Ministério Público
.

Pelo contrário,
apesar de todos os percalços acima relatados,
o magistrado que preside o
processo
tem atuado de forma diligente e proativa, despachando com celeridade
, inclusive,

fez reunião prévia com todos os advogados e com o
presentante
do Ministério Público para coordenar a sessão
plenária
do Tribunal de Júri e evitar imprevistos que possam gerar novo adiamento, visto que o julgamento
, que se iniciou no dia 7 de março e pode se estender por vários dias,
demanda muito planejamento
, pois nele
serão ouvidas cerca de sessenta testemunhas, cuja maioria reside fora da comarca.

Desse
modo
, considerados os dados acima referidos,
n
ão se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo

retrocitado
, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário
ou pedidos protelatórios do Ministério Público
de modo justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva
do paciente
.

Posto isso,
rejeito a preliminar
de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.
E, n
o mérito,
em consonância com o parecer
ministerial,
julgo improcedentes
o
s

pleito
s
deduzido
s
em favor de
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
;

por conseguinte,

denego
a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023